Tribunal: TJBA
Processo: 8086271-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086271-18.2024.8.05.0001 (embargos de declaração)

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE/Embargante: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO/Embargado: HELIO MARTINS FREITAS

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, RECONHECENDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE À ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Havendo a indicação dos vícios que supostamente acometem o decisum objurgado, bem como respeitado o prazo legal (art. 1.023 do CPC/2015), os Embargos de Declaração devem ser conhecidos.

2. No mérito, as matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

3. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

4.
No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao indeferimento administrativo do pedido de isenção de ICMS sob alegação de inconsistência no endereço do impetrante, concluindo pela comprovação do preenchimento dos requisitos legais, em conformidade com o art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA, com respaldo na prova documental produzida (alvará, CRLV, comprovante de residência e faturas de serviços essenciais).

5.
Ademais
, na esteira do posicionamento do STJ,
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3º REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

6.
Por fim, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

7.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086271-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado HELIO MARTINS FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.